Tribunal: TJSP
Processo: 1024607-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo internacional. Imputada falha na prestação de serviço. Omissão em servir alimentação kosher a passageiro praticante do judaísmo. Improcedência. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Passageiro que requereu, por meio de representante, reacomodação em voo diverso. Descuido em

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo internacional. Imputada falha na prestação de serviço. Omissão em servir alimentação kosher a passageiro praticante do judaísmo. Improcedência. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Passageiro que requereu, por meio de representante, reacomodação em voo diverso. Descuido em solicitar a alimentação especial durante o novo trajeto. Jejum involuntário de dezoito horas causado por omissão do próprio consumidor. Causa excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. Descabimento do repasse à companhia aérea da despesa com tradução juramentada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024607-56.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IKE
RAHMANI, é apelada AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024607-56.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024607-56.2020.8.26.0100
Apelante: Ike Rahmani
Apelado: AMERICAN AIRLINES INCORPORATION
Comarca: São Paulo
Voto n. 10505
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo
internacional. Imputada falha na prestação de serviço.
Omissão em servir alimentação kosher a passageiro
praticante do judaísmo. Improcedência. Sentença mantida
adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte. Passageiro que requereu,
por meio de representante, reacomodação em voo diverso.
Descuido em solicitar a alimentação especial durante o
novo trajeto. Jejum involuntário de dezoito horas causado
por omissão do próprio consumidor. Causa excludente de
responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.
Descabimento do repasse à companhia aérea da despesa
com tradução juramentada. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais proposta por Ike Rahmani contra American Airlines
Incorporation.
O douto Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos e
condenou o vencido a enfrentar as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
O autor apela às fls. 141/195. Aduz que a companhia
aérea deixou de providenciar refeição kosher para o transporte aéreo
de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, a São Paulo, impondo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024607-56.2020.8.26.0100 -Voto no
3
lhe jejum involuntário por dezoito horas. Assevera que a requeria não
provou a alegação de que a remarcação da viagem ocorreu a seu
pedido. Reafirma a ocorrência de danos morais e pede indenização em
importância não inferior a vinte salários mínimos. Pugna, ainda, pela
restituição de R$ 64,00 despendidos com tradução juramentada.
Contrarrazões às fls. 200/213.
É o relatório.
Ike Rahmani adquiriu bilhete de transporte aéreo de
American Airlines Inc para viagem de Nova Iorque a Rio de Janeiro, em
23.01.2020, às 21h55. O transporte foi cancelado em razão de
problemas técnicos da aeronave. O passageiro foi reacomodado em
outro voo, com destino a São Paulo, designado para 25.01.2020, às
22h55. Já a bordo, foi surpreendido pela falta de alimentação kosher,
especial para praticantes do judaísmo, não obstante houvesse optado
por ela durante a contratação. O descumprimento da obrigação o fez
se submeter a jejum involuntário por dezoito horas. Nesse contexto,
propôs demanda, pedindo indenização por danos morais e
ressarcimento de despesa obtida com tradução juramentada do bilhete
de transporte.
Em defesa, American Airlines alegou que o transporte
previamente selecionado atrasara e partiu na manhã de 24.01.2020. A
reacomodação para o voo da noite de 25.01.2020, com destino diverso
(São Paulo, e não Rio de Janeiro) foi opção do autor por meio de
mandatária chamada Regina. Ao contrário do que fizera em relação ao
voo primitivo, o passageiro não solicitou alimentação kosher. Destacou
que refeições especiais somente são providenciadas a requerimento,
não havendo o autor se desincumbido de prová-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024607-56.2020.8.26.0100 -Voto no
4
O douto Juízo a quo acolheu a versão defensiva e julgou
improcedentes os pedidos.
A r. sentença é confirmada, pelos próprios e jurídicos
fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno desta Colenda Corte Bandeirante, que assim dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta
Corte paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o
objetivo de que prevaleça a celeridade processual e o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Dentre outros
julgados, confiram-se: Apel. n. 0459378-70.2010, Rel. Des. Mendes
Gomes, 35a Câmara, j. 29.08.11; Apel. n. 99406023739-8, Rel Des. Elliot
Akel, 1a Câmara, j. 17.06.2010; Apel. n. 99405106096-7, Rel. Des.
Neves Amorim, 2a Câmara, j. 29.6.2010; Apel. n. 99010031478-5, Rel.
Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, j. 13.4.2010; Apel. n. 99109079089-
9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, j. 20.5.2010; Apel. n.
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, j.
09.6.2010.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece
“a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024607-56.2020.8.26.0100 -Voto no
5
(STJ, REsp n. 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
j. 04.9.2007; REsp n. 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005; REsp n. 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando
Gonçalves, j. 01.12.2003).
Cabe, assim, colacionar os capítulos relevantes da
decisão:
“Cumpre inicialmente notar que a
relação jurídica em questão se caracteriza
como relação de consumo, impondo-se a
aplicação
das
normas
e
princípios
consumeristas.
Portanto, rege a relação material
o Código de Defesa do Consumidor.
Em concordância com o artigo 6o,
VIII da Lei 8.078/90, impõe-se a inversão do
ônus da prova, dada a verossimilhança das
alegações iniciais e ainda a hipossuficiência
técnica e financeira do consumidor autor.
O artigo 6o, VI, do CDC também
dispõe que é direito básico do consumidor ser
ressarcido por eventuais danos patrimoniais e
morais que vier a sofrer em decorrência de
falha na prestação de serviço ou defeito do
produto adquirido.
Nesse mesmo sentido, o artigo 14
do referido Diploma Consumerista diz que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024607-56.2020.8.26.0100 -Voto no
6
fornecedor
de
serviços
responde
independentemente de culpa, pela reparação
de danos causados relativos à sua prestação
de serviços, bem como por informações
insuficientes sobre sua fruição e riscos.
Ou seja, há a previsão de
responsabilização objetiva dos fornecedores
de serviços. Assim, basta a existência do dano
para que o fornecedor esteja obrigado a
repará-lo. No caso dos autos, resta incontroverso que as partes firmaram
contrato de transporte aéreo.
A
empresa
aérea
tem
por
obrigação fornecer alimentação diferenciada
ao passageiro quando previamente solicitado.
No entanto, depreende-se da
documentação encartada aos autos que o
autor comprovou apenas a solicitação prévia
de alimentação KOSHER para o voo com saída
de Nova York e destino Rio de Janeiro - RJ na
data de 23 de janeiro de 2020, como bem se
depreende do documento de fls.38/42. Cabia
ao autor fazer a mesma solicitação para o voo
de nova rota remarcado, por sua opção, com
saída de Nova York e novo destino Guarulhos -
SP no dia 25 de janeiro de 2020, o que não
ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024607-56.2020.8.26.0100 -Voto no
7
De outra banda, a ré comprova
que o voo originalmente contratado pelo
autor, com saída em 23 de janeiro de 2020
(fls. 38/40), foi cancelado e remarcado para o
dia 24 de janeiro de 2020, ocasião na qual
informou que as condições especiais de
alimentação requeridas seriam mantidas, pois
a remarcação ocorrera em razão de fortuito
interno
(necessidade
de
manutenção
emergencial da aeronave). Ocorre que o autor
optou por nova remarcação para dois dias
após o voo original (fls. 72), alterando
também o destino final do voo para Guarulhos
(bilhete de fls.43) e, nesse momento, não
houve nova solicitação de refeição especial
kosher.
Aponto que o fornecimento de
alimentação kosher é exceção que deve ser
solicitada com antecedência de modo gratuito
pelo passageiro, não se tratando de exigência
presumível.
Cabia ao autor demonstrar que
solicitou as refeições KOSHER para o novo
trecho solicitado, o que não ocorreu.
Desta
forma,
não
vislumbro
descumprimento obrigacional por parte da
demandada no fornecimento de alimentação
especial aos passageiros de origem judaica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024607-56.2020.8.26.0100 -Voto no
8
dado que não houve comprovação de prévia
solicitação para o novo trecho contratado.
Quanto à pretensão de reembolso
tendo em vista os valores gastos a título de
tradução
juramentada
de
documentos,
tampouco procede o pleito autoral. Os gastos
com tradução para provar o direito alegado
em juízo não são considerados gastos
passíveis de restituição, conforme depreende-
se da jurisprudência abaixo:
'DANO
MATERIAL
E
MORAL.
Improcedência.
Insurgência
da
autora.
Extravio temporário de bagagem. Dano moral.
Ocorrência.
Transtornos
severos
com
o
retardo na entrega, que superam os meros
aborrecimentos
e
são
passíveis
de
indenização. Dano material. Inocorrência.
Despesa com tradução juramentada de
documento destinado a fazer prova em juízo
do direito alegado que não se caracteriza
como espécie do dano indicado como passível
de
restituição.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1008942-34.2019.8.26.0100;
Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)'”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024607-56.2020.8.26.0100 -Voto no
9
Como bem destacado, o apelante não fez prova do
requerimento de alimentação especial para o trecho Nova Iorque a São
Paulo, em 25.01.2020, às 22h55. O bilhete emitido para o trajeto,
consoante fl. 43, não contém informação nesse sentido, ao contrário
do que se observou em relação ao transporte inicialmente planejado,
conforme documento de fl. 41, que destaca as iniciais KSLM, traduzidas
por kosher meal.
A alegação de que a narrada redesignação se deu por
conta da companhia aérea também não se sustenta. A ré demonstrou
em contestação que o passageiro, por meio de mandatária identificada
por Regina, solicitou que o transporte fosse realizado não em
24.01.2020, como a ele sugerido, mas em 25.01.2020, a destino
diverso.
Conquanto essa prova tenha sido extraída de tela
sistêmica (fl. 71), a menção à representante do autor (Regina) e aos
horários de contato (24.01.2020 às 11h24AM e às 11h28AM) conferem
verossimilhança ao alegado. Regina, a propósito, condiz com a agente
de turismo, Sra. Regina Rahmani, que assessorou o autor na emissão
das passagens aéreas, conforme e-mails de fls. 38/40.
No mais, a ré informou que o demandante é passageiro
frequente, sendo presumida a ciência de que a alimentação especial
deve ser requerida durante a definição e a alteração do itinerário. O
descuido se torna mais inescusável ao se considerar que o requerente
esteve assessorado por agente de turismo.
Tudo indica, então, que os danos morais, apesar de
guardarem correlação com o serviço de transporte, resultaram de
omissão culposa do passageiro, cuidando-se, portanto, de causa
excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024607-56.2020.8.26.0100 -Voto no
10
de Defesa do Consumidor.
Consequentemente, à míngua de ato ilícito e de
responsabilização decorrente no risco da atividade, descabe o repasse
à apelada da despesa incorrida para tradução juramentada do bilhete
de transporte.
Daí a improcedência dos pedidos, como bem declarado
em sentença.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado
nesta alçada, elevam-se os honorários advocatícios, com fulcro no art.
85, §§ 2o, I a IV, e 11, do CPC, a 15% do valor atualizado da causa.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com
a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora